Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete de Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. No: 0736418-70.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO CIVIL NÃO NOMEADO (460) TRIBUNAL: TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA TOUR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Ministério Público, nos termos do art. 178, I, CPC. Brasília (DF), 15 de setembro de 2023.